Tribunal: TJDFT
Processo: 0714311-39.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, “apesar de a causa de aumento de pena do repouso noturno não ser aplicada ao furto qualificado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1.087/STJ), mostra-se razoável admitir a possibilidade de tal circunstância ser levada em consideração na primeira etapa da dosimetria da pena, diante da facilidade que proporciona ao cometimento do crime” (Acórdão 1769940, 07128711120218070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

2. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.

3. Nos termos do entendimento consolidado pelo STJ durante o julgamento do Tema 585, a atenuante genérica da confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência são igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do CP, sendo cabível a compensação integral dos respectivos vetores.

4. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento de pena ao acusado reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que condenado à pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão, a teor do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.